Tribunal: TJSP
Processo: 1008951-48.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRANSITO – COLISÃO ENTRE VEICULOS AUTOMOTORES - REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - AÇÃO DE COBRANÇA Autora objetivando ressarcimento material sob a legação de que o acidente noticiado nos autos se deu por culpa do condutor do veículo da requerida que, ao realizar conversão à esquerda colidiu com a motocicleta da autora. Culpa não demonstrada pela requerente, a

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRANSITO – COLISÃO ENTRE VEICULOS AUTOMOTORES - REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - AÇÃO DE COBRANÇA Autora objetivando ressarcimento material sob a legação de que o acidente noticiado nos autos se deu por culpa do condutor do veículo da requerida que, ao realizar conversão à esquerda colidiu com a motocicleta da autora. Culpa não demonstrada pela requerente, a luz do que dispõe o artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. O conjunto probatório não possibilita alcançar a convicção que permita acolher a alegação de que seria do corréu condutor do automóvel a culpa de onde decorre a impossibilidade de acolhimento do pleito indenizatório. Sentença mantida. Recurso de apelação da demandante não provido, majorada a verba sucumbencial com base no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.